Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021264-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (PACIENTE), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (PACIENTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ANTONIO MARTINELLI JUNIOR - CPF: 024.184.619-63 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO TEOBALDO FERREIRA - CPF: 184.507.928-00 (VÍTIMA), FRANCISCO JOSE DENIPOTE - CPF: 020.368.068-56 (VÍTIMA), RAFAEL SCHWEGER - CPF: 989.769.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO ART. 121, §2o, I [MEDIANTE PAGA] E IV [RECURSO QUE DIFICULTOU

A DEFESA DA VÍTIMA], DO CP –
MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FIXADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES A IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO AO PACIENTE – AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

No caso dos autos, não há motivo a justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, estando evidente a ausência
de fundamentação pelo juízo
de origem, conjuntura que torna impositiva a
revogação
da
medida cautelar de em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, c/c. artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de CÉLIO MORANTE BESERRA, que
nos autos da a
ção penal no 0001885-45.2019.8.11.0020 (Cód. 105485) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

Colhe-se destes autos, que o paciente foi denunciado no art. 121, §2o, I [mediante paga] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal.

Aduz, que após a concessão de
habeas corpus
precedente [no.1017603-28.2019.8.11.0000] com imposição de cautelares diversas, o paciente teve sua prisão preventiva decretada novamente, sendo, contudo, revogada a decisão,

haja vista que foi denunciado por novo delito nos autos da ação penal no. 1003572-23.2021.8.11.0003, que tramitou pela 3a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Todavia, argumenta que foi revogada a prisão anteriormente decretada com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, com a fixação de cautelares diversas e, dentre estas,
a imposição do uso permanente da tornozeleira eletrônica ao beneficiário.

Cinge-se a impetração, acerca do pedido da retirada do dispositivo eletrônico constante da sobredita decisão, consistente no monitoramento eletrônico.

Sobreleva o impetrante, que postulou perante o juízo singular pela retirada do dispositivo e, nesta oportunidade, informa que: “
não existem provas acerca da autoria delitiva que relacione o paciente aos fatos, conforme já consignado pelo i. Magistrado que preside o feito, no entanto este requerimento não foi analisado pelo r. Juízo.
” (Sic.)

Consigna, que já está utilizando a tornozeleira desde 20.08.2021, quando foi colocado em liberdade e vem cumprindo com todas as medidas cautelares aplicadas.

Ressalta também, que: “
as especificidades deste caso concreto revelam a desnecessidade e a inadequação, nesse momento, da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente
.”(Sic.)

Requer, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente. Juntou documentos (Id. 110739966 a 110739969, 110739971, 110739972, 110739974, 110739976 a 110739978, 110739980 a 110739987, 110739990 a 110739995)

A liminar foi indeferida (Id. 111461998), sendo prestadas informações pela autoridade coatora (Id.1126714888).

Nesta diapasão, determinei a conversão do julgamento em diligência
solicitando a Autoridade Coatora informações complementares especificamente quanto a ação penal diversa a que responde o paciente no.

0001885-45.2019.8.11.0020.(Id. 114855999), as quais prestadas no Id. 115231579.

Nesta instância, a procuradoria geral de justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela
concessão da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 113076016)

“HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO ART. 121, §2o, I (MEDIANTE PAGA) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, DENTRE ELAS, A MONITORAÇÃO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE, INEXISTINDO CIRCUNSTÂNCIAS A SEREM CONSIDERADAS COMO INDÍCIO DA PRÁTICA DOS CRIMES PELO PACIENTE, E AINDA, INEXISTINDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 282, CPP, QUAIS SEJAM, NECESSIDADE DE GARANTIA DA LEI E DO PROCESSO PENAL E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA À GRAVIDADE DO CRIME, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO É MEDIDA A SE IMPOR. ACOLHIMENTO. NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA A IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO A PRÓPRIA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECONHECE QUE NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES A IMPUTAR A AUTORIA DO DELITO DE HOMICÍDIO AO PACIENTE. CONSIDERANDO QUE A JUSTIFICATIVA APRESENTADA PARA A IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESTÁ ASSENTADA NA CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO ANTES DE SER PRESO, E AINDA, PELO FATO DE QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL, TEM-SE QUE, QUALQUER MEDIDA CAUTELAR A SE IMPLEMENTADA DEVE, NECESSARIAMENTE, SER FIXADA NA AÇÃO PENAL QUE SE APURA A NOVA PRÁTICA DELITIVA, SE, TODAVIA, SOBREVIEREM MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM. CONCESSÃO DA ORDEM.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
CÉLIO MORANTE BESERRA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do impetrante como incursos no art. 121, §2o, I (mediante paga) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, narrando o seguinte:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de abril de 2019, por volta das 17h30min, na zona rural de Alto Araguaia/MT, os denunciados Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, mediante promessa de pagamento realizada pelo denunciado Antônio Martinelli Júnior, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram Olavo Teobaldo Ferreira e Francisco José Denipote. Apurou-se que o denunciado Antônio Martinelli Júnior e a vítima Olavo Teobaldo Ferreira disputavam na justiça a posse da propriedade rural localizada na Comarca de Alto Araguaia/MT. Com efeito, após o Poder Judiciário decidir favoravelmente à reintegração de posse em favor de Olavo Teobaldo Ferreira, Antônio Martinelli Júnior recusou a cumprir o mandado de judicial, bem como passou a encaminhar mensagens ameaçadoras à vítima. Destarte, a vítima afirmou que o referido assunto seria tratado por meios legais, razão pela qual Antônio decidiu dar cabo a vida de Olavo Teobaldo, portanto agindo por motivo torpe. Consta dos autos que o núcleo de investigação da Polícia Civil apurou que o denunciado Antônio Martinelli Júnior contratou os denunciados Célio e Rafael, para executarem o crime de homicídio idealizado pelo primeiro denunciado. No dia dos fatos, os réus Célio e Rafael começaram a seguir o veículo dos ofendidos, a fim de buscar o melhor momento para consumar o crime de homicídio e dificultar a defesa de Olavo Teobaldo e Francisco José. Constatou-se que as vítimas se dirigiram até a zona rural da cidade de Alto Araguaia/MT, oportunidade em que foram surpreendidos pelos executores Célio e Rafael, em local ermo, circunstância que impossibilitou a defesa das vítimas. Na ocasião, os increpados desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Olavo e Francisco, sendo esta a causa da morte dos ofendidos, conforme laudos de necrópsia de fls. 68/81 e 82/96 [...]”

Cinge-se a impetração, acerca da retirada da tornozeleira eletrônica do beneficiário, ao argumento que inexistem circunstâncias a serem consideradas como indícios de que ele tenha incorrido na prática do crime de homicídio pelo qual foi denunciado, conforme a própria autoridade impetrada compreendeu quando entendeu por revogar a prisão cautelar e fixar medidas cautelares alternativas [art. 319, do CPP].

Recebida a denúncia em 21-08-2019, foi deferido o pedido ministerial com a conversão da prisão temporária de CÉLIO MORANTE BESERRA e outros, em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos, sobretudo, a partir dos boletins de ocorrência, bem como das declarações à autoridade policial na fase de investigação, além dos elementos colhidos por meio de interceptações telefônicas e quebra de dados telefônicos, nos autos de código 121907 e 122650, aliados às provas periciais juntadas aos autos, imagens, bem como da perícia realizada para identificação genética da vítima. Com efeito, cumpre mencionar que no curso das investigações, foram realizadas 03 (três) denúncias, imputando a autoria do crime aos denunciados. Assim, reputo presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade em relação a Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra. De sua vez, o periculum libertatis é extraído da gravidade concreta do crime, o qual foi praticado em concurso de agentes, vez que conforme denúncias, no veículo que perseguiam as vítimas havia duas pessoas, motivado, segundo apontam as investigações, por vingança, vez que Antônio Martinelli (suposto mandante do crime) e a vítima Olavo litigavam em procedimento judicial, tendo a decisão judicial sido favorável à vítima, sendo que, Antônio Martinelli se recusava a cumprir a ordem judicial. Tais circunstâncias indicam que a custódia cautelar é necessária à tutela da ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, na forma do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, pois é certo que a liberdade dos acusados acima apontados importaria maiores dificuldades à equipe de investigação na missão de desvendar o ocorrido, e, de certo, dificuldades à instrução processual. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito em questão. No caso dos autos, percebe-se a gravidade in concreto dos delitos supostamente cometidos por Antônio Martinelli Júnior, Rafael Schweger e Célio Morante Beserra, já se mostram suficientes para lesionar a ordem pública Ademias, a prisão preventiva, neste caso, é medida imprescindível, mormente em relação aos denunciados RAFAEL SCHWEGER e CELIO MORANTE BESERRA, vez que estes empreenderam fuga do distrito da culpa, em detrimento, inclusive, do mandado de prisão temporária expedido. A propósito, é firme o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado, a fim de evitar a reiteração de atos de violência para prevenir a integridade física dos amigos e familiares das vítimas e das testemunhas, bem como a fim de proporcionar a regularidade da instrução processual, evitando-se qualquer tipo de intimidação. (...) Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de ANTÔNIO MARTINELLI JÚNIOR, RAFAEL SCHWEGER E CÉLIO MORANTE BESERRA EM PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal [...]”

Em 07 de fevereiro de 2020 foi publicada decisão proferida no HC 1017603- 28.2019.8.11.0000 impetrado pelo beneficiário CÉLIO MORANTE BESERRA, onde foi concedida a ordem para determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido nos autos, fixando medidas cautelares diversas da prisão.

Em 16 de fevereiro de 2021, foi comunicada nos autos de origem a prisão do paciente em flagrante delito, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2021, pela prática do delito tipificado no art. 12 e art. 16, §1o da Lei 10.826/2003, sendo decretada a prisão preventiva nos autos de no 1002954-78.2021.8.11.0003, na Comarca de Rondonópolis/MT. Posteriormente, em 16 de março de 2021, o Ministério Público postulou a revogação das medidas cautelares aplicadas ao paciente, com a consequente decretação da prisão preventiva, uma vez que descumpridas as condições impostas a liberdade

Em 08 de abril de 2021 foram revogadas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao beneficiário, com a consequente decretação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] 1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM FAVOR DE CELIO MORANTE BESERRA. O Ministério compareceu aos autos à ref. 606, pugnando pela revogação das medidas cautelares concedida ao réu CÉLIO MORANTE BESERRA, uma vez que este descumpriu as condições impostas, no Habeas Corpus no 1017603- 8.2019.8.11.0000 , qual seja “ não se envolver em outra infração penal”. Observa-se que o réu teve a prisão preventiva revogada pelo Tribunal de Justiça Estadual, no julgamento do Habeas Corpus no 1017603- 28.2019.8.11.0000. Na ocasião foram fixadas as seguintes medidas cautelares: “1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; 2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado; 3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais; 4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação Prévia ao Juízo processante; 5) Não se envolver em outra infração penal. 6) Não se comunicar e nem se aproximar dos demais acusados, testemunhas e informantes. Consoante disposto no art. 312, parágrafo único e 282, § 4o, de processo penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. No caso dos autos, após ter sido beneficiado por decisão do Tribunal de Justiça, que lhe restituiu a liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares, o denunciado Célio praticou novo crime (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) na Comarca de Rondonópolis/MT, em 12/02/2021, sendo preso em flagrante delito, sendo a prisão convertida em preventiva, tendo sido ofertada a denúncia em face do acusado nos autos da ação penal 1003572- 23.2021.8.11.0003, a qual tramita junto a terceira Vara Criminal daquele juízo. Em busca pelo sistema PJe restou confirmado à informação apresentada pelo Parquet. Diante desse quadro, não há duvidas de que as medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para o denunciado, visto que este descumpriu as medidas que lhe foram impostas, consubstanciado na prática de novo delito, demostrando, assim, total desrespeito e afronta as decisões judiciais, razão pela qual, impõemse a sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Esse é o entendimento do STJ: “o descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único e 282, § 4o, ambos do Código Penal.” (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNADO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJE de 27/02/2018)

Portanto, com fundamento legal no artigo 312, parágrafo único, e no artigo 282, §§ 4° e 6° do Código de Processo Penal, REVOGO as medidas cautelares concedidas ao acusado CÉLIO MORANTE BESERRA, pelo que, DECRETO O RESTABELECIMENTO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA [...]”

Em 20 de agosto de 2021, a autoridade coatora concedeu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, contudo, determinou pela fixação de medidas cautelares alternativas, na decisão que transcrevo:

“[...] Pois bem. Não obstante os fundamentos das decisões que ensejaram a manutenção da prisão do agente até a presente data, este juízo, após a instrução processual, vislumbra a alteração do painel probante nos autos, de modo que aqueles fundamentos não mais subsistem, sendo infirmados por elementos de prova coligidos no feito, os quais não permitem concluir pela existência de indícios suficientes a autorizar a manutenção do encarceramento do acusado.

Consoante relatado acima, os indícios de autoria no que tange a Celio Morante se limitam, essencialmente, a duas circunstâncias apuradas nos autos: i. a informação de recebimento, pelo réu, de altos valores de Antônio para a execução de 06 (seis) pessoas, sendo auxiliado por Rafael e; ii. as ligações realizadas e recebidas de Antônio Martinelli no dia do fato criminoso e nos dias que o antecederam. Todavia, encerrada a instrução probatória com a oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, infere-se que as referidas circunstância não mais podem ser consideradas como indícios da prática dos crimes pelo acusado Célio Morante

. Com efeito, no relatório policial à pág. 53, consignou que “durante diligências, recebemos informação, de uma pessoa que preferiu não ter sua identidade revelada pois sabe claramente, se for descoberto, terá como forma de punição, sua vida ceifada, e ou até mesmo, de seus familiares, se tratando de delatar indivíduos de altíssima periculosidade, e ainda pertencentes a Organização Criminosa (Comando Vermelho).

O relato deu conta que Célio Morante Beserra teria sido contratado por Junior Martinelli, filho de Antônio Martinelli, pessoas envolvidas em demandas de terras, já mencionadas, para fazer um “serviço, execução de seis pessoas, e estaria recebendo um valor de RS 1.000.000,00 para fazer o serviço”, e que, posteriormente, Célio, teria repassado a missão para outras duas pessoas cumprirem, sendo: Rafael Schweger e uma pessoa ainda não identificada, para realizar o trabalho, onde ambos receberiam parte do pagamento” (Grifei).

No entanto, não foram juntados aos autos documentos que demonstrassem o pagamento do voluptuoso valor por Antônio Martinelli a Célio Morante, ou mesmo a pessoa de Rafael Schweger.

Vale destacar que a defesa de Rafael juntou aos autos os extratos bancários de 01/2019 a 06/2019, não se vislumbrando qualquer transação realizada entre os réus, ou de depósito e/ou transferência de valores exorbitantes, que indicassem a veracidade das informações.

Por outro lado, observa-se que as testemunhas ouvidas na instrução e que mencionaram o recebimento da quantia por Célio Morante não presenciaram diretamente qualquer evento fático que corroborasse a alegação, tratando-se, todas, de testemunha de “ouvi dizer”.

Nesse sentido, a testemunha Cleiton de Souza Jacobina, policial civil, quando inquirida em juízo afirmou que as testemunhas que repassaram as informações sobre o pagamento dos valores não foram apresentadas nos autos por serem informantes, isto é, colaboradores do serviço policial que não são qualificadas no processo, pois apresentam medo de represálias e temem a própria vida.

Ademais, afirmou que as informações não lhe foram repassadas diretamente, sendo obtidas por meio de outros policiais que as colheram em rua. De outro lado, não quis informar o nome do colega que recebeu e lhe repassou tais dados. A testemunha Daniel Maia Santos, policial civil, narrou que receberam informações de colegas de Rondonópolis de que Célio teria recebido R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para cometer o homicídio de algumas pessoas, sendo o serviço contratado por Antônio e repassado por Célio à Rafael.

No mais, reforçou que não participou dessas diligências, sendo que tomou conhecimento dos fatos por meios dos colegas, os quais receberam as informações dos policiais de Rondonópolis, que por sua vez coletaram os dados de informantes que também desconhece. Outrossim, a testemunha José Alfredo Gomes, investigador de polícia, aduziu que receberam a informação de que Célio teria percebido voluptuosa quantia em dinheiro para realizar o serviço, sendo contratado por Antônio, e terceirizado os trabalhos a Rafael.

Ainda, aduziu que sobre as informações coletadas em Rondonópolis ouviu dos colegas de trabalho inquiridos em juízo, sendo que tais dados foram repassados por informantes, isto é, colaboradores da autoridade policial, os quais não foram indicados no inquérito.

Por fim, afirmou não terem encontrado rastro dos valores pagos ou de quem seriam as demais pessoas a serem executadas. Igualmente, a testemunha Fittipaldi Soares, investigador de polícia, afirmou que informantes da polícia de Rondonópolis aduziram que Antônio Martinelli teria contratado o serviço mediante paga de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para a execução de 06 (seis) pessoas, e que os informantes dos policiais de Rondonópolis não se identificaram por medo de retaliações e por temerem a morte.

No mais, a testemunha apresentou receio a indicar o nome do policial que lhe repassou a informação, comprometendo-se a repassar o nome para o Ministério Público para inquirição de forma protegida. Por outro lado, ouvida sob condição de sigilo e preservação dos seus dados, a testemunha que seria a fonte dos policiais acima referidos narrou, perante este juízo, informante lhe relatou que Célio e Rafael estariam sob ameaça de facção criminosa da qual fariam parte, pois a facção não autoriza tal tipo de crime sob encomenda sem o aval.

Ademais, destacou que seu informante veio a falecer por Covid-19, mas era confiável, tendo inclusive repassado outras informações. Aduziu que segundo esse informante, Célio teria recebido quantia em dinheiro para a prática do duplo homicídio e esse teria repassado a empreita a pessoa de Rafael, motivo pelo qual ambos estavam sob ameaça da facção criminosa que integravam.

Aduziu que as informações recebidas foram repassadas a Marcos e Fittipaldi. Alegou que corria no meio deles, a indicação de que o crime se deu mediante pagamento do valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). No mais, aduziu que todas as informações recebidas foram repassadas aos policiais de Alto Araguaia.

Por fim, aduziu que mencionou o nome de Martinelli pelo desfecho dos fatos, mas que não se recorda se o seu informante lhe passou o nome do mandante.

Denota-se, pois, que a própria fonte de informação dos investigadores, ouvida sigilosamente nestes autos, não presenciou o suposto recebimento da quantia milionária pelo réu Célio ou outro evento fático que pudesse corroborar essa alegação.

Diversamente disso, a própria fonte é uma testemunha de “ouvi dizer”, ou seja, ouviu de um terceiro, que falecera em 2020, essa notícia sobre o pagamento do valor a Célio, sendo certo que esse terceiro, cuja identidade é desconhecida, não foi inquirida em juízo.

Discorrendo sobre a testemunha de “ouvi dizer”, também chamada de testemunha indireta ou testemunha auricular, trago à colação às preciosas colocações feitas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do HC 466.623/RJ: (...)

Em outra quadra, no que tange aos contatos telefônicos entre Célio e Antônio, é certo que são inegáveis, consoante extratos da quebra de sigilo e dados telefônicos deferida nos autos, e pelos depoimentos dos policiais e réus em juízo. Todavia, não há qualquer outro documento que indique o conteúdo das referidas ligações, de forma a corroborar a denúncia de que se destinavam as tratativas do homicídio das vítimas.

Por outro lado, os réus Célio e Antônio foram uníssonos ao afirmarem que os contatos se referiam a negociações de um kit com barco, motor e carretinha, pertencentes a Célio, mas de interesse de compra por Antônio.

A informação é corroborada pelos depoimentos de testemunhas funcionárias da loja comercial onde Célio teria deixado o barco exposto à venda na primeira quinzena de abril de 2019. Nesse sentido, César Greffe, gerente da loja, confirmou que o barco estava no estabelecimento, o que foi ratificado pelos funcionários Francisco Josnatam e Marcos Ferraz, sendo que estes últimos disseram em juízo que Antônio Martinelli esteve na loja, manifestando interesse na aquisição do barco, porém, por não concordar com o valor cobrado, foi lhe fornecido, por Marcos Ferraz, o número do telefone de Célio para contato.

Nesse sentido, a testemunha Marcos Ferraz Barbosa alegou que não se recorda do dia, mas na primeira quinzena de abril/2019 possuíam um barco na loja pertencente a Célio para venda, sendo que o outro cliente que não se recorda o nome o procurou para comprá-lo, considerando que o cliente não concordou com o valor, foi solicitada uma tentativa de negociação com o proprietário e repassado o contato para as tratativas.

Afirmou não saber se o negócio se concretizou, mas Célio retirou o barco da loja. Ainda, aduziu que conheceu Antônio Martinelli quando foi a loja para comprar um Kit, porém não realizou a venda, pois ele não estava de acordo com os valores, pelo que foi repassado o telefone do proprietário, no caso Célio, para contato.

Ainda, imperioso destacar que a testemunha Wallisson de Souza Girotto, adestrador de animais, afirmou em seu depoimento que no dia dos fatos estava com Célio para entregarlhe o treinamento do cão. Afirmou que esteve com Célio das 10:00 horas da manhã e às 16:00 horas, quando se retirou, e posteriormente se encontraram para receber o pagamento. Aduziu que pela raça dos animais de Célio, os quais possuem características violentas, prestava serviços quase todos os dias.

Nesse contexto, os elementos de investigação que outrora serviram para justificar o reconhecimento dos indícios suficientes de autora, após a instrução probatória, perderam força de convicção, pois não corroborados por outros indícios ou mesmo por provas judicializadas, pelo contrário, essas últimas ou nada esclarecem acerca da autoria imputada a Célio ou infirmam aqueles indícios iniciais, conforme visto acima.

Nessa ordem de ideias, ausente os indícios suficientes de autoria em relação ao réu Célio Morante, enquanto pressuposto da prisão preventiva, afigura-se insustentável a manutenção da sua custódia, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

Nada obstante, e considerando a circunstância de que o acusado permaneceu foragido antes de ser preso, aliado ao fato de que responde a outro procedimento criminal, tenho que se revela necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282 do CPP.

Com base nesses fundamentos, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de CÉLIO MORANTE BESERRA.

Todavia, por entender pertinente e adequado, aplicolhe, com base no artigo 319 do CPP, as seguintes MEDIDAS CAUTELARES, sob pena de revigoramento da ordem de prisão: i. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); ii. Proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas como bares, boates, prostíbulos, pontos onde se suspeita funcionar “bocas de fumo”, e lugares similares de reputação duvidosa (art. 319, II, CPP); iii. Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, salvo autorização do juízo (art. 319, IV, CPP); iv. Proibição de mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo; v. Recolhimento domiciliar no período noturno das 20h às 06h de segunda-feira a sexta-feira, e durante todo o período dos finais de semana e feriados, salvo motivo de trabalho e saúde, que deverão ser comprovados pelo autuado (art. 319, V, CPP); vi. Uso permanente da tornozeleira eletrônica; vii. Não possuir nenhum tipo de comportamento que possa afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente atos tendentes a desligá-la, deixar de carregar e manter carregados com energia os aparelhos ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, causar estragos ao equipamento ou permitir que outrem o faça; viii. Informar, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias; ix. Responder aos contatos e cumprir as orientações da fiscalização pela monitoração eletrônica. Consigno ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva dos autuados (artigo 282, § 4o, do CPP). EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o denunciado ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso [...]”

O Ministério Público apresentou memoriais escritos em 23/08/2021 postulando pela pronuncia dos réus. Em 28/09/2021 a defesa postulou pela revogação das medidas cautelares impostas, e subsidiariamente requereu a autorização de viajem a cidade de Santiago do Norte/MT, para tratar de trabalho, bem como a cidade de Cuiabá/MT, para visitar os filhos.

Memoriais escritos pela defesa do paciente apresentada em 28/09/2021, na qual pleiteia a preliminar de nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa, e no mérito a impronuncia do agente.

Em 03/11/2021, foi determinada a remessa do feito ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares, e autorização de saída. Após vistas, o
Parquet
manifestou-se pelo indeferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Contudo, ao que se constata dos autos, ao apreciar o pedido de revogação da prisão cautelar, após análise de todas as provas, inclusive, as que vieram a se mostrar na audiência de instrução e julgamento, a autoridade coatora deixou assente o entendimento no sentido de que não há indícios suficientes a imputar a autoria do crime de homicídio narrado na denúncia ao paciente, motivo pelo qual, revogou a medida extremada, cujo trecho consta, em apertada síntese:

“[...]Nesse contexto, os elementos de investigação que outrora serviram para justificar o reconhecimento dos indícios suficientes de autoria, após a instrução probatória, perderam força de convicção, pois não corroborados por outros indícios ou mesmo por provas judicializadas, pelo contrário, essas últimas ou nada esclarecem acerca da autoria imputada a Célio ou infirmam aqueles indícios iniciais, conforme visto acima.

Nessa ordem de ideias, ausente os indícios suficientes de autoria em relação ao réu Célio Morante, enquanto pressuposto da prisão preventiva, afigura-se insustentável a manutenção da sua custódia, nos termos do artigo 312,
caput
, do CPP.[...]”

Merece destaque ainda, o trecho do consubstancioso parecer ministerial que, apropriadamente dispõe: (Id.113076016)

“[...]Tenho pra mim que, se porventura, haver a necessidade de fixação de medidas cautelares em detrimento da liberdade do paciente, estas, se revelarem necessárias, devem ser estabelecidas nos autos no 1002954-78.2021.8.11.0003, que está sendo apurado a prática dos crimes previstos no art. 12 e art. 16, §1o da Lei 10.826/2003. Não demonstrada, pois, a presença desses pressupostos no feito em que se apura o crime de homicídio, sobretudo, diante da ausência de indícios de autoria, e ainda, tendo em vista que já cessaram os motivos que ensejaram a decretação da prisão, situação reconhecida pelo próprio Magistrado singular, entendo que deve ser retirada a restrição de monitoramento eletrônico, pois não restou evidenciado nos autos nenhum elemento que indique a periculosidade do paciente.[...]”
(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, não há especificamente no caso concreto, motivo a justificar a aplicação da referida medida cautelar, estando evidente a ausência de fundamentação do juízo de origem, no caso específico dos autos, conjuntura que não autoriza a sua manutenção.

Assim, a propósito o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. FURTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECOLHIMENTO NOTURNO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS.

1. A Lei permite que as medidas cautelares alternativas à prisão possam ser aplicadas em qualquer infração que tenha pena restritiva de liberdade, desde que atenda aos requisitos do artigo 282, quais, sejam, necessidade de garantia da Lei e do processo penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Quanto ao ponto, as Cortes Superiores já possuem entendimento sedimentado no sentido de que a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão devem ser devidamente fundamentadas pelo juízo. No caso dos autos, percebe-se que não há motivo a justificar a aplicação das medidas cautelares, estando evidente a ausência de fundamentação pelo juízo de origem, conjuntura que torna impositiva a revogação de tais medidas. 2. Liminar confirmada e concedida a ordem, ao efeito de cassar a decretação do recolhimento noturno domiciliar (das 20h às 06h) com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de o Juízo
a quo
vir a exarar nova e fundamentada decisão de aplicação de eventual medida cautelar. ORDEM CONCEDIDA.”

(TJRS; HC 5235319-18.2021.8.21.7000; Gravataí; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes; Julg. 24/02/2022; DJERS 25/02/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de CÉLIO MORANTE BESERRA, para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022